Tribunal: TJES
Processo: 5000670-75.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000670-75.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNI DE ABREU MOREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR – INFRAÇÃO EM FLAGRANTE – LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação Anulatória do auto de infração
PM30833397
, visando desconstituir o procedimento de cassação do direito de dirigir nº 84436620, instaurado em face do autor, sob o argumento principal de ausência de elementos de identificação completa do condutor no momento da infração.

Em sede de sentença (ID
15096730
) o pedido autoral foi julgado improcedente.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID
15096731
) almejando a reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença abordou todos os pontos questionados pelo recorrente, afastando qualquer ilegalidade dos atos administrativos envolvendo o AIT ora discutido, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
no sentido de que no momento da infração o condutor fora inequivocamente identificado, não havendo dúvidas acerca da legitimidade do Auto de Infração e dos procedimentos realizados, bem como da impossibilidade do condutor ser habilitado para dirigir naquele momento, notadamente por contar com 16 (dezesseis) anos de idade, tendo seu genitor comparecido à delegacia na oportunidade.

Chamo atenção ao fato de a infração ter ocorrido com flagrante, não havendo qualquer razão para questionar as condutas praticadas pelos policiais na oportunidade, que possuem presunção de veracidade e legitimidade, além de estarem amparadas por acervo probatório suficiente.

Isto posto, havendo o fato antijurídico, qual seja, permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC, não há razões para o acolhimento da pretensão recursal, principalmente diante da reincidência da conduta, que gera a cassação do documento de habilitação, nos termos do qart. 263, inciso II do CTB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)